Tribunal: TJSP
Processo: 1135534-21.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora - Reconhecida a

Ementa:

DÉBITO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade do débito identificado na inicial e a ilicitude de sua inscrição em cadastros de inadimplentes, por ato ilícito da parte ré, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida em questão, com determinação de cancelamento da respectiva negativação, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o ato ilícito, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que referente a débito de origem não comprovada, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Reforma da r. sentença recorrida, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$6.600,00, com incidência de correção monetária a partir da data do presente julgamento - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
Recurso provido, em parte.